Tribunal: STF
Processo: AI 182335
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO ICMS: TEMA
INFRACONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      O tema relativo ao prazo para recolhimento do
I.C.M.S., disciplinado por lei local, e único tratado no
aresto recorrido, é infraconstitucional, não sendo possível,
seu reexame, por esta Corte, em Recurso Extraordinário (art.
102, III, da Constituição Federal).
2.      Ademais, é pacífica sua jurisprudência, no
sentido de não admitir, em Recurso Extraordinário, alegação
de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.